Tribunal: TJSP
Processo: 3000553-06.2017.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Leme de Campos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383310
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3000553-06.2017.8.26.0000, da Comarca de Araraquara, em que é agravante FAZENDA
DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravada JOSÉ GERALDO DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente) e REINALDO MILUZZI.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
LEME DE CAMPOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3000553-06.2017.8.26.0000 -Voto no
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 3000553-06.2017.8.26.0000 – ARARAQUARA.
AGTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
AGDO: JOSÉ GERALDO DOS SANTOS.
JUÍZO PROLATOR: JOÃO BAPTISTA GALHARDO JÚNIOR.
VOTO No .35.888
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Fornecimento de insumos
médicos – Presença de verossimilhança das alegações e fundado
receio de dano irreparável – Decisão Mantida – Agravo
improvido.
Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de
antecipação dos efeitos da tutela recursal, tirado contra a r. decisão de fl. 16, a qual, em sede de
ação de ação ordinaria, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar o fornecimento do
fármaco à agravada.
Sustenta a agravante que o alto custo do medicamento
desequilibrará as contas estaduais.
Argumenta que o referido medicamento não consta na
lista de terapias previstas no SUS.
Requer a concessão do efeito suspensivo e, ao final, o
provimento do recurso.
É o relatório.
Inicialmente, pondero que não é o caso de aplicar o
entendimento consignado no Recurso Especial no 1.657.156-RJ (Tema 106), uma vez que os
efeitos da decisão ali proferida foram modulados para que a aplicabilidade ocorra somente aos
processos distribuídos após referido julgamento.
Agora passamos para a análise do mérito
O recurso não comporta provimento.
Como aqui se tem julgado, o direito à saúde é assegurado
pela Constituição Federal e não se limita apenas ao aspecto hospitalar, mas também ao
fornecimento, pelo Poder Público, da terapia e respectivo remédio ao necessitado.
As normas constitucionais e legais, que tratam da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3000553-06.2017.8.26.0000 -Voto no
3
assistência à saúde da população, imputam às três esferas de governo, União, Estados e
Municípios, isolada ou conjuntamente, a obrigação de garantir o acesso à saúde, com todas as suas
implicações, e não apenas a um ou outro ente da Federação.
Assim, cabe também ao Estado contemplar em seu
orçamento fiscal, verbas destinadas ao gasto com medicamentos e/ou tratamentos, cujos preços
extrapolam as possibilidades econômicas dos munícipes hipossuficientes, de modo que entraves
burocráticos ou quaisquer óbices orçamentários que venham a ser arguidos não devem justificar o
não cumprimento do dever constitucional de se preservar e recuperar a saúde dos indivíduos, pois
em se tratando de saúde, é dever do Estado a cautela.
A propósito, é pacífica a jurisprudência nesta Egrégia
Seção de Direito Público no sentido de que “a ação para
fornecimento de medicamentos e afins pode ser proposta
em face de qualquer pessoa jurídica de direito público interno.” (Enunciado 16 – Reunião CADIP
de 22.09.2010).
Deste modo, se o Estado-administração não atender a tais
direitos de forma voluntária, o Poder Jurisdicional o compelirá ao cumprimento das garantias
fundamentais dos cidadãos, até porque vigente o Princípio da Inafastabilidade do controle
jurisdicional a toda lesão ou ameaça a direitos (artigo 5o, inciso XXXV, CF).
O direito à saúde é assegurado pela Constituição Federal
e não se limita apenas ao aspecto hospitalar, mas também ao fornecimento, pelo Poder Público, da
terapia e respectivo remédio ao necessitado.
Deste modo, se o Estado-administração não atender a tais
direitos de forma voluntária, o Poder Jurisdicional o compelirá ao cumprimento das garantias
fundamentais dos cidadãos, até porque vigente o Princípio da Inafastabilidade do controle
jurisdicional a toda lesão ou ameaça a direitos (artigo 5o, inciso XXXV, CF).
Ademais disso, tem-se que a lista padronizada do
Ministério da Saúde, de medicamentos a serem fornecidos pelo poder público, é meramente
enunciativa, o que não afasta o dever constitucional de garantir a vida e o acesso à saúde.
E assim se tem decidido:
“AGRAVO DE INTRUMENTO – Liminar em mandado
de segurança. Saúde. Pessoa hipossuficiente e portadora de Diabetes tipo 1 (CID E10.8).
Medicamentos e Insumos prescritos por médico. Direito fundamental ao fornecimento gratuito de
medicamentos, insumos e ao custeio de tratamentos. Aplicação dos arts. 1o, III, e 6o da CF.
Presença dos requisitos autorizadores para a concessão
da medida. Recurso provido. 1. Os princípios da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da CF) e
da preservação da saúde dos cidadãos em geral (art. 6o da CF) impõem ao Estado, de modo
solidário com os demais entes públicos (art. 196 da CF), a obrigação de fornecer, prontamente,
medicamento e insumo necessitados, em favor de pessoa hipossuficiente, que comprova a urgente
necessidade do tratamento, por prescrição médica, de idoneidade presumida. 2. Concessão de
medida liminar em mandado de segurança, para obrigar o Poder Público ao fornecimento de
medicamentos e insumos, é viável ante a satisfação dos pressupostos legais (art. 7o, III, da Lei no
12.016/09).” (AI no 0024015-19.2012, Rel. Des. VICENTE DE ABREU AMADEI. J. em
12/06/2012).
Assim,
afastada
a
preliminar
alegada,
nega-se
provimento ao recurso com as devidas observações.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3000553-06.2017.8.26.0000 -Voto no
4
LEME DE CAMPOS
RELATOR